Tribunal: CARF
Processo: 18186.727579/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18186.727579/2014-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NILCIA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de aposentadoria ou pensão se
não comprovados, nos termos da legislação, os requisitos indispensáveis para
gozo da benesse fiscal relativa à isenção para portadores de moléstias graves.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que analisou a impugnação
apresentada contra a Notificação de Lançamento relativa a Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
A imputação fiscal teve origem na constatação de omissão de rendimentos que,
segundo a Autoridade lançadora, foi indevidamente declarada como isenta, já que a contribuinte
teria considerado uma suposta isenção por ser portadora de moléstia grave.
Sustenta a fiscalização que o laudo apresentado não foi emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios e que a moléstia nele referida
não estaria inserida no rol das enfermidades que dariam direito à isenção em questão.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte formalizou a competente
impugnação, em que defende o direito à isenção por ser portadora de deficiência física (paralisia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727579/2014-08
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727579/2014-08

irreversível) e junta documentos que entende atender às exigências que levaram à autuação, a
saber:
No julgamento da impugnação, acordaram os membros do Colegiado de 1a
Instância, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, conforme razões que
posem ser assim sintetizadas:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Quanto ao primeiro requisito, este foi cumprido em relação aos rendimentos do Fundo
do Regime Geral de Previdência Social (pensão ou aposentadoria), no entanto quanto
aos rendimentos da Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico não
há qualquer prova de que se trate de rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Quanto ao segundo requisito — comprovação da moléstia grave, na ação fiscal,
apresentou a interessada os documentos, de fls. 93/95, que foram juntados ao presente
processo. São estes o Comunicado do INSS de que a contribuinte é portadora de doença
que se enquadra entre aquelas relacionadas como condições para isenção do Imposto de
Renda e Laudos de Avaliação de Deficiência Física do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo.
Estes documentos não foram aceitos pela fiscalização, uma vez que a doença registrada
não está relacionada na norma acima reproduzida e por não ter sido emitido o laudo por
serviço médico oficial da União, dos Estados ou Distrito Federal.
Cabe registrar que o Comunicado do INSS sequer é assinado por médico e que o laudo
do Detran/SP indica a doença parapesia crural, CID 10 B91 (sequelas de poliomielite),
que de fato não se encontra prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
(...)
Na defesa, a contribuinte juntou aos autos uma série de documentos, fls. 10/88. relativos
ao acompanhamento, tratamento e evolução de sua doença desde criança, além de fichas
médicas da Associação de Assistência à Criança Defeituosa — AACD. ficha de
assistência social e escolar, guias para aparelhos ortopédicos e exames laboratoriais.
Ocorre que nenhum destes documentos pode ser aceito como laudo pericial oficial.
Além de não terem sido emitidos por médico integrante de órgão público, nem
indicarem sua qualificação e registro no CRM. não possuem a identificação de doença
indicada no art. 6°. inciso XIV. da Lei 7.713/88 com respectivo CJD. entre outros
requisitos necessários.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformada, a contribuinte formalizou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual alegou que possui uma carta de Órgão Público
concedendo-lhe o direito à isenção do Imposto sobre a Renda, o qual jamais daria tal direito se
não estivesse amparada pela legislação.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma
do lote de recursos repetitivos O2.SNG.0619.REP.025.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727579/2014-08

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças graves, encontra-se expressa nos
incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47); (...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e
§ 1o).
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
A análise dos autos, em particular a COMUNICAÇÃO DE DECISÃO de fl. 93,
evidencia que o Instituto Nacional do Seguro Social, em análise de requerimento formulado pela
contribuinte autuada, concluiu pelo deferimento do pleito, por considerar que ficou constatado
que a moléstia que a acomete se enquadra entre aquelas relacionadas como condição para
isenção do Imposto sobre a Renda.
Não há nos autos cópia da decisão que concluiu pelo deferimento do pedido de
isenção, mas tão só cópia da comunicação da suposta decisão à requerente.
Assim, não se pode atestar erro em tal conclusão, já que pode ter avaliado
elementos diferentes dos que consta do presente processo. Contudo, a considerar o conjunto
probatório disponível nos autos, constata-se que a recorrente é portadora de deficiência física,
sequela de poliomielite, com limitação de força e movimentos dos membros inferiores. Neste
sentido, até poderia ter direito a isenção de IPI e IOF na aquisição de veículos automotores, nos
termos da legislação correlata. Contudo, tal enfermidade, por não ter tido o seu caráter de
irreversível e incapacitante atestado, não confere qualquer direito à isenção do IRPF, o qual é
restrito aos portadores das moléstias acima enumeradas, tudo em respeito à limitação disposta no
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727579/2014-08

art. 111, inciso II da Lei 5.172/66 (CTN), que estabelece que as normas reguladoras das matérias
que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa.
Sobre a suposta decisão do INSS, assim dispõe o Decreto no 63.659/1968:
Art 3o. Compete à Secretaria da Receita Federal:
a) atuar como órgão de Planejamento, supervisão, coordenação, avaliação e controle
da administração da receita tributária federal;
b) propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação do Código Tributário
Nacional, e outras de política fiscal e tributária que devam ser submetidas à
consideração superior:
c) dirigir, superintender, orientar e coordenar os serviços de fiscalização, cobrança,
arrecadação, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas da União, salvo
quando tais atribuições forem cometidas a outros órgãos;
d) interpretar a legislação fiscal relacionada com suas atribuições, baixando ato
normativos;
Neste sentido, a competência legal para interpretar a legislação tributária
relacionada aos tributos sob sua administração é da Receita Federal do Brasil, sendo certo que,
ainda que haja uma decisão emitida pelo INSS conferindo direito a isenção de IR, esta decorre da
sua condição de fonte pagadora que, na prática, exerce a classificação da natureza dos valores
que paga, mas tal classificação não pode se sobrepor às conclusões sobre o tema exaradas pelo
fisco federal.
Assim, considerando que, nos termos do art. 373, inciso II, da Lei 13.105/2015
(CPC), caberia ao contribuinte apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da fazenda publica constituir o crédito tributário mediante lançamento, não tendo sido
apresentado laudo pericial, emitido serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que atestasse, inequivocamente, que a enfermidade que acomete a
recorrente está entre aquelas enumeradas taxativamente pelo artigo 6o, XIV, da Lei no
7.713/1988, não há direito a isenção, razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário.
Obs: Se ainda não o fez, deve a unidade responsável pela administração do tributo
oficiar ao Instituto Nacional do Seguro Social, enviando cópia do presente Acórdão, para que
avalie os efeitos da decisão comunicada ao contribuinte e, não havendo outros motivos que a
justifiquem, promova os ajustes necessários em seus sistemas para considerar os rendimentos
pagos à recorrente como rendimentos tributáveis.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta dos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727579/2014-08

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital